Tribunal: TJMT
Processo: 1037176-78.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037176-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANKYSIA FARIA MACIEL - CPF: 003.335.691-21 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), JAMILLY MAIARA SILVA GOMES - CPF: 870.924.332-15 (RECORRIDO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL AFASTADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO - OBRIGATORIEDADE - ENUNCIADO 117, DO FONAJE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 140081698, que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos nos autos, com fundamento no art. 52, IX, da Lei no 9.099/95 c/c Enunciado no 117/FONAJE.

Em argumento recursal, a recorrente alega a desnecessidade de garantia do juízo nas execuções de título judicial, bem como a nulidade de intimação dos atos processuais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, a deserção do recurso. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de deserção recursal, uma vez que a
recorrente procedeu o recolhimento do preparo recursal, conforme documentos anexados nos ids. nos 140081705/140081706.

A Lei no 9.099/95, em seu artigo 41,
caput
, dispõe:

Art. 41.

Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
.

Ainda, o Enunciado 117, do FONAJE, preleciona:
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.

Da análise dos autos, constata-se que não houve penhora, tampouco garantia do Juízo pela parte executada.

Desse modo, vê-se que os embargos à execução não comportam análise, em razão da ausência de garantia do Juízo. A propósito:

RECURSO INOMINADO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS
- ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

2. No caso, o recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

3.
Incidência do Enunciando no 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial
.

4. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 8014177-11.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022) (grifei)

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – ENUNCIADO 117 DO FONAJE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A garantia do juízo é requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, inteligência do Enunciado 117 do FONAJE
.

(TJMT - N.U 8058522-39.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022) (grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022